Tribunal: TJSP
Processo: 1005542-86.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
res (Portaria GM/MS no 849/2017) – Nota Técnica 91026 do NatJus CNJ favorável às sessões de musicoterapia – Equoterapia – Método de reabilitação que possui eficácia terapêutica reconhecida – Lei no 13.830/2019 – Precedentes deste Eg. Sodalício e do C. STJ – Cobertura obrigatória – A psicopedagogia é considerada especialidade da psicologia e as sessões realizadas em ambiente clínico devem ser contempladas como psicoterapia, prevista no rol da ANS – Precedente recente do C. STJ reconhecendo a cobertura obrigatória de psicopedagogia em ambiente clínico – Cabe ao médico assistente e não à operadora do plano estabelecer o tratamento adequado, inclusive em relação à quantidade de horas, ainda que a operadora as considere exageradas, notadamente quando não formula pedido oportuno de realização de perícia médica – O reembolso das despesas de tratamento com cobertura obrigatória deve ser integral, mormente quando a própria operadora reconhece nos autos que não possui prestador referenciado para atender na região do domicílio em que foi demandada – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005542-86.2022.8.26.0009; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 14/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

14/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tratamento multidisciplinar de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Sentença que condenou a operadora a reembolsar integralmente as sessões de psicologia com metodologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricista/fisioterapia, nutricionista, psicopedagogia,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tratamento multidisciplinar de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – Sentença que condenou a operadora a reembolsar integralmente as sessões de psicologia com metodologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricista/fisioterapia, nutricionista, psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia, conforme prescrição médica, afastando o pedido indenizatório – Irresignação da requerida – Não acolhimento – Cobertura obrigatória de musicoterapia – Terapia integrada à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Portaria GM/MS no 849/2017) – Nota Técnica 91026 do NatJus CNJ favorável às sessões de musicoterapia – Equoterapia – Método de reabilitação que possui eficácia terapêutica reconhecida – Lei no 13.830/2019 – Precedentes deste Eg. Sodalício e do C. STJ – Cobertura obrigatória – A psicopedagogia é considerada especialidade da psicologia e as sessões realizadas em ambiente clínico devem ser contempladas como psicoterapia, prevista no rol da ANS – Precedente recente do C. STJ reconhecendo a cobertura obrigatória de psicopedagogia em ambiente clínico – Cabe ao médico assistente e não à operadora do plano estabelecer o tratamento adequado, inclusive em relação à quantidade de horas, ainda que a operadora as considere exageradas, notadamente quando não formula pedido oportuno de realização de perícia médica – O reembolso das despesas de tratamento com cobertura obrigatória deve ser integral, mormente quando a própria operadora reconhece nos autos que não possui prestador referenciado para atender na região do domicílio em que foi demandada – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.